Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-88.2024.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-88.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 035.680.351-11 (EMBARGANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), JEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 035.680.351-11 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TARIFA DE CADASTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CLAREZA DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO PARA
ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios e declarou a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, mantendo os demais termos da sentença que condenara a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente. O embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão quanto à análise das tarifas de cadastro e do seguro de proteção financeira, bem como possível violação ao princípio da
non reformatio in
pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao manter “os demais termos da sentença”, sem especificar as tarifas declaradas ilegais;

(
ii
) estabelecer se a decisão violou o princípio da
non reformatio in pejus
ao esclarecer fundamentos não constantes da sentença;

(
iii
) determinar se houve omissão na análise da legalidade da tarifa de cadastro e do seguro de proteção
financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado não contém obscuridade ou contradição, pois ao manter “os demais termos da sentença”, referiu-se especificamente à condenação à restituição
simples dos valores cobrados a título de tarifa de cadastro e de seguro de proteção financeira, conforme explicitado na fundamentação.

O princípio da
non reformatio in pejus
não é violado, pois o Tribunal não agravou a situação do recorrente, mas apenas esclareceu os fundamentos da condenação já imposta pela sentença.

Não há omissão quanto ao seguro de proteção financeira, uma vez que o acórdão examinou expressamente a questão, reconhecendo a prática de venda casada por ausência de opção de escolha de seguradora, conforme entendimento consolidado no Tema 972/STJ.

A análise da abusividade da tarifa de cadastro, inclusive quanto ao valor cobrado, não configura julgamento
ultra petita
, pois decorre do controle de onerosidade excessiva admitido pela jurisprudência do STJ (Tema 958).

Pedidos de esclarecimento quanto ao valor “razoável” da tarifa de cadastro e à modificação de honorários configuram inovação recursal e não se enquadram nas hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes
, apenas para esclarecer que a expressão “mantendo os demais termos da sentença”
se refere
à condenação à restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de cadastro e seguro de proteção financeira.

Tese de julgamento
:

A manutenção dos “demais termos da sentença” pode ser esclarecida por meio de embargos de declaração, sem implicar reforma do julgado.

A explicitação dos fundamentos de condenação não viola o princípio da
non reformatio in pejus
quando não agrava a situação do recorrente.

A abusividade de tarifa bancária pode ser reconhecida em razão do valor excessivo, nos termos do controle de onerosidade previsto no Tema 958/STJ.

A contratação de seguro de proteção financeira sem opção de escolha de seguradora caracteriza venda casada, conforme Tema 972/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000424-88.2024.8.11.0038

BANCO J SAFRA SA X JEVERSON ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no art
.
1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO J SAFRA SA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
317512887),
que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
(
JEVERSON ALVES DA SILVA
)
e deu parcial provimento ao recurso do
banco
embargante, para reconhecer a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios e declarar a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem contratadas, mantendo os demais termos da sentença
.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado contém obscuridade, contradição e omissão, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta haver obscuridade/contradição quanto às tarifas declaradas ilegais, uma vez que na sentença não houve análise específica sobre as tarifas do contrato, mas no acórdão foram declaradas ilegais a Tarifa de Cadastro e o Seguro de Proteção Financeira
.

Argumenta que há contradição no julgado, pois o autor não questionou em seu recurso a respeito das tarifas, e diante do princípio
non reformatio in pejus
, não poderia o
banco
ter a sentença reformada em seu prejuízo
.

Pondera que há omissão quanto à condenação à restituição do seguro, pois conforme a própria apólice, tal contratação seria opcional e não impositiva, não configurando venda casada, mas sim
cross

selling
.

Alega que a contratação do seguro se deu por livre iniciativa do autor, como se constata pela apólice anexada, não havendo provas de que o requerente tenha sido compelido a contratar o seguro como condição para o financiamento
.

Sustenta que há omissão/contradição quanto à Tarifa de Cadastro, pois o acórdão afirmou que o valor cobrado (R$ 870,00) é abusivo, mas não informou qual seria o valor considerado razoável
.

Argumenta que o autor não questionou em sua inicial o valor cobrado a título de tarifa de cadastro, mas sim a estipulação da cobrança desta tarifa, configurando julgamento
ultra petita
.

Requer, sucessivamente, que o Tribunal informe qual valor entende ser razoável para a cobrança da Tarifa de Cadastro e se a restituição deve se dar apenas quanto à diferença entre este e o valor efetivamente cobrado
.

Pleiteia a condenação integral da embargada em custas e honorários, tendo em vista o decaimento mínimo do embargante ou, alternativamente, a minoração do quantum arbitrado a título de honorários.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 322688388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO J SAFRA S
/
A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reconhecendo a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios e declarando a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, mantendo os demais termos da sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material,
na forma d
o art
.
1.022 do
CPC.

Passo à análise das questões suscitadas pelo embargante.

O embargante sustenta que há contradição e obscuridade no acórdão quando este mantém "os demais termos da sentença", uma vez que a sentença de primeiro grau não teria declarado expressamente a ilegalidade da Tarifa de Cadastro e do Seguro de Proteção Financeira.

Razão assiste parcialmente ao embargante neste ponto.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenou a instituição financeira à "restituição na modalidade simples dos valores cobrados a maior contra o autor", sem, contudo, especificar quais encargos ou tarifas seriam considerados abusivos, à exceção dos juros remuneratórios.

No acórdão embargado, esta Câmara expressamente reconheceu a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios e declarou a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, mantendo os demais termos da sentença.

No corpo do acórdão, contudo, houve manifestação expressa quanto à abusividade da tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira.

Assim, para evitar qualquer obscuridade, esclareço que o acórdão, ao manter "os demais termos da sentença", refere-se especificamente à condenação à restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de tarifa de cadastro e seguro de proteção financeira, conforme fundamentação constante do próprio acórdão.

O embargante argumenta que, diante do princípio da non reformatio in pejus, não poderia ter a sentença reformada em seu prejuízo diante do recurso de apelação por ele interposto.

Não assiste razão ao embargante neste ponto.

O princípio da
non reformatio in pejus
impede que o tribunal, ao julgar recurso exclusivo de uma das partes, agrave sua situação.

No caso em análise, não houve agravamento da situação do embargante, mas apenas explicitação dos fundamentos da condenação já imposta na sentença.

A sentença de primeiro grau, embora não tenha especificado quais encargos seriam considerados abusivos, condenou genericamente o banco à restituição dos valores cobrados a maior.

O acórdão, ao analisar os recursos de ambas as partes, apenas explicitou quais encargos seriam considerados abusivos (tarifa de cadastro e seguro de proteção financeira) e quais seriam considerados legítimos (juros remuneratórios, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem).

Não houve, portanto, reforma da sentença em prejuízo do recorrente, mas apenas explicitação dos fundamentos da condenação já imposta, não havendo que se falar em violação ao princípio da non reformatio in pejus.

O embargante sustenta que há omissão quanto à condenação à restituição do seguro, argumentando que a contratação seria opcional e não impositiva, conforme a própria apólice do seguro.

Não há omissão a ser sanada neste ponto.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao seguro de proteção financeira, concluindo que "o seguro de proteção financeira foi imposto sem opção de escolha de seguradora, configurando venda casada (Tema 972/STJ), impondo a restituição proporcional do prêmio pago".

A conclusão do acórdão baseou-se na análise do conjunto probatório dos autos, que indicou a imposição do seguro sem opção de escolha de seguradora pelo consumidor, caracterizando venda casada,
conforme
jurisprudência consolidada do
STJ
(Tema 972).

O fato de constar na apólice que a contratação seria "opcional" não afasta, por si só, a caracterização da venda casada, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto indicam que o consumidor não teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do seguro, ou quanto à escolha da seguradora.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mera irresignação do embargante quanto ao mérito da decisão, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração.

O embargante argumenta que há omissão e contradição quanto à Tarifa de Cadastro, pois o autor não teria questionado em sua inicial o valor cobrado, mas sim a estipulação da cobrança desta tarifa, e que, ao declarar que a tarifa é
legal
mas seu valor é exorbitante, este Tribunal estaria julgando de forma
ultra petita
.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à Tarifa de Cadastro, concluindo que "a tarifa de cadastro (R$ 870,00)
se mostra
abusiva por exceder o custo razoável do serviço prestado".

A análise da abusividade de uma tarifa bancária envolve não apenas a verificação da legalidade de sua cobrança em tese, mas também a razoabilidade do valor cobrado em relação ao serviço efetivamente prestado. Trata-se de controle de onerosidade excessiva, expressamente previsto na jurisprudência do
STJ
, no julgamento do Tema 958/STJ.

Assim, ao analisar a abusividade da Tarifa de Cadastro considerando o valor cobrado, o acórdão não extrapolou os limites da lide, mas apenas realizou o controle de onerosidade excessiva, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada.

Quanto ao pedido para que este Tribunal informe qual valor seria considerado razoável para a cobrança da Tarifa de Cadastro, trata-se de inovação recursal, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tal pretensão.

Os demais argumentos trazidos pelo embargante - violação ao princípio da boa-fé objetiva, aplicação do princípio pacta sunt servanda, Lei da Liberdade Econômica e honorários advocatícios - não apontam especificamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mas revelam mera irresignação quanto ao mérito da decisão, pretendendo sua reforma substancial, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração apenas para esclarecer que o acórdão, ao manter "os demais termos da sentença", refere-se especificamente à condenação à restituição, na forma simples, dos valores cobrados a título de tarifa de cadastro e seguro de proteção financeira, conforme fundamentação constante do próprio acórdão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025